Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-94.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-94.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECI TEREZINHA NOVACK CAMARGO - CPF: 831.232.969-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILSON MICHAELSEN - CPF: 952.164.211-49 (APELADO), TANIA MARA ROSA FINGER - CPF: 880.559.739-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000487-94.2019.8.11.0101

APELANTE: VALDECI TEREZINHA NOVACK CAMARGO

APELADO: GILSON MICHAELSEN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – NÃO TRANSFRERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT PAGOS PELO ALIENANTE APÓS A VENDA DO BEM – SÚMULA 585 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento do STJ (Súmula 585) no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou ao DETRAN a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não compreendendo o pagamento do IPVA.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECI TEREZINHA NOVACK CAMARGO

na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
GILSON MICHAELSEN,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para reconhecer a responsabilidade solidária das partes quanto aos débitos descritos na petição inicial e, por conseguinte, condenar a parte requeria a pagar 50% do valor dos débitos, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso.

Em síntese, sustenta que a sentença viola a Súmula 585 do STJ, uma vez que os valores cobrados pela autora não possuem a natureza sancionatória prevista no artigo 134 do CTB, mas sim derivam de ordem tributária, inexistindo responsabilidade solidária.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de afastar a responsabilidade solidária, condenando a parte requerida à totalidade dos débitos descritos na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 165458708).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o filho da autora/apelante era proprietário de um caminhão da marca Ford, modelo F600, Placa FC3911/MT, Renavam no 128111445, ano 1974/1974, cor azul, o qual foi vendido ao requerido, ora apelado, que, por sua vez, iria reformá-lo e posteriormente transferi-lo para sua titularidade.

Sob a alegação de que o demandado nunca transferiu a titularidade do veículo e que a autora efetuou o pagamento dos débitos gerados pelo caminhão para evitar a negativação do nome do seu filho, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que deve ser afastada a responsabilidade solidária pelos débitos cobrados na petição inicial, uma vez que não possuem a natureza sancionatória prevista no artigo 134 do CTB.

Sobre o tema, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

[...]

“
Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.” G.n.

Com efeito, é pacífico no âmbito do STJ o entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou ao DETRAN a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não compreendendo o pagamento do IPVA.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585, que estabelece: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

Destarte, não há que se falar em responsabilidade solidária da requerente/apelada no pagamento dos tributos (IPVA e licenciamento) após a alienação do veículo, mas tão somente quanto às multas de trânsito.

Com efeito, no caso dos autos verifica-se que o veículo foi vendido para o requerido em 19/01/2009, conforme Autorização de Transferência de Registro constante no ID 165458679 - Pág. 8, e os comprovantes juntados no ID 165458679 - Pág. 10/14 demonstram que a apelante efetivou o pagamento dos débitos do automóvel referentes a 2018 e 2019, ou seja, após a alienação do veículo.

Contudo, observa-se pelos citados comprovantes que todos os débitos pagos e cobrados na presente demanda se referem a Licenciamento, IPVA, seguro DPVAT, ou seja, valores que não possuem a natureza sancionatória prevista no artigo 134 do CTB.

Assim, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade solidária da autora pelos citados débitos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.221,09 (três mil duzentos e vinte e um reais e nove centavos), relativo aos valores pagos pela parte autora em relação ao veículo vendido a demandado, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023